Tribunal: TJES
Processo: 5015890-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015890-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VENILTON ROSA BORGES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NO ÂMBITO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental e de suspensão do feito, por reconhecer a inadequação da via recursal eleita e a inexistência de ilegalidade apta a justificar a concessão de
habeas corpus
de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento no processo penal para impugnar decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade mental; (ii) estabelecer se a decisão impugnada revela ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão de
habeas corpus
de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento não possui previsão legal no processo penal, sendo admitido apenas em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, inexistentes no caso concreto.
A decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade mental tem natureza de decisão interlocutória simples e não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento do recurso em sentido estrito previstas no art. 581, do Código de Processo Penal.
A interposição de agravo de instrumento em processo penal configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
A jurisprudência admite, de forma excepcional, a impugnação do indeferimento do incidente de insanidade mental por
habeas corpus
apenas quando evidenciado risco concreto à ampla defesa ou à liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso.
A mera alegação de transtorno por uso de álcool ou de alcoolismo, desacompanhada de elementos concretos que indiquem comprometimento da capacidade de discernimento ou de autodeterminação do acusado, não impõe a instauração obrigatória do incidente de insanidade mental.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 28, II; CPP, arts. 3º, 152, 581 e 932, III (aplicação subsidiária do CPC); CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Pet nº 5097937-41.2025.8.21.7000, Sexta Câmara Criminal, Rel. Des. João Pedro de Freitas Xavier, j. 17.04.2025; TJMG, AI nº 3493814-73.2024.8.13.0000, Nona Câmara Criminal Especializada, Relª Desª Kárin Emmerich, j. 04.12.2024; TJDF, AI nº 0726813-80.2025.8.07.0000, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27.08.2025; TJMT, HCCr nº 1011979-22.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 02.07.2024; TJMG, RSE nº 0000314-91.2025.8.13.0240, Sexta Câmara Criminal, Relª Desª Paula Cunha e Silva, j. 14.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015890-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VENILTON ROSA BORGES

Advogado(s) do reclamante: PAULO CESAR GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto por
VENILTON ROSA BORGES
, face decisão acostada no id 16427982, que, monocraticamente, não conheceu do recurso, por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido e, ainda, por não ter sido demonstrada a existência de ilegalidade no ato judicial impugnado capaz de concessão de um
habeas copus
de ofício.

Nas razões de recurso sediadas no id 16741391, requer o agravante que a decisão prolata seja reformada, e que, consequentemente, seja determinada, por esta 1ª Câmara Criminal, a instauração de incidente de insanidade mental, além da suspensão da Ação Penal nº 5002129-70.2025.8.08.0048.

Pois bem.

Por ser oportuno, registro que o presente recurso não fora conhecido de forma monocrática, tendo em via a inadequação da via eleita, eis que incabível a interposição de agravo de instrumento no âmbito criminal, excetuadas a restritas hipóteses, como, por exemplo, nas ações penais aforadas sob a égide das Leis nºs 8.069/1990 e 11.340/2003, e nos casos de negativa de seguimento de recursos constitucionais.

Registro, ainda, que na referida oportunidade também restou consignado que seria inviável a concessão de um
habeas corpus
de ofício.

A citada decisão restou vazada nos seguintes termos:

"Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela defesa de
VENILTON ROSA BORGES
, em face de decisão interlocutória proferida pelo magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra, que indeferiu o seu pedido de instauração de incidente de insanidade mental nos autos da Ação Penal nº 5002129-70.2025.8.08.0048.

Em suas razões recursais (id 16104067), o agravante sustenta que “
A negativa de produção de prova necessária caracteriza
cerceamento de defesa
e vulnera o
inciso LV
do
art. 5º da CF/88
[...]
”, e que “
[...] A recusa imotivada frente a indícios relevantes viola a
proporcionalidade
e a
razoabilidade
, além da
dignidade da pessoa humana
, por potencialmente submeter pessoa com comprometimento psíquico a julgamento sem a adequada avaliação técnica
”.

Com tais argumentos, pugna, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a instauração de incidente de insanidade mental, além da suspensão da Ação Penal nº 5002129-70.2025.8.08.0048. No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso.

É o relatório.
Decido
.

Demonstrados resumidamente os fatos e as alegações do presente recurso, passo a exarar decisão monocrática, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão interlocutória prolatada nos autos da Ação Penal nº 5002129-70.2025.8.08.0048, que indeferiu o pedido do ora agravante de instauração de incidente de insanidade mental.

Nessa quadra, registro, de plano, a inadequação da via recursal eleita, pois incabível a interposição de agravo de instrumento no âmbito criminal, excetuadas a restritas hipóteses, como, por exemplo, nas ações penais aforadas sob a égide das Leis nºs 8.069/1990 e 11.340/2003, e nos casos de negativa de seguimento de recursos constitucionais.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA QUE A INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SE DÊ POR MEIO DE DEFESA CONSTITUÍDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 392, II, DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Ausência de previsão legal de interposição de agravo de instrumento em matéria criminal
. Pedidos de instauração de incidente de insanidade mental do acusado e suspensão do processo, na forma do artigo 152 do CPP, que devem ser apreciados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. (TJRS; Pet 5097937-41.2025.8.21.7000; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Joao Pedro de Freitas Xavier; Julg. 17/04/2025; DJERS 17/04/2025).

Por ser oportuno, registro que a decisão que indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental possui caráter de decisão interlocutória simples, e que tais decisões, na esfera processual penal, são impugnáveis pela via do recurso em sentido estrito, cujo rol, previsto no artigo 581, do Código de Processo Penal, é taxativo e não permite ampliação, bem como, que o mesmo não contempla a hipótese inclusa no presente recurso.

Registro, também, que diante da ausência de previsão recursal específica, a jurisprudência pátria passou a admitir, apenas em situações excepcionais, o manejo do
habeas corpus
para impugnação da decisão que indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, desde que a negativa representar risco à garantia de ampla defesa ou à liberdade de locomoção do investigado ou acusado.

Importante destacar que a doutrina não diverge desde entendimento, conforme ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

"Indeferimento da instauração do incidente: não há recurso. Eventualmente, tratando-se de hipótese teratológica (ex.: acusado nitidamente doente), pode ser impetrado
habeas corpus
". (Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., RT, p. 353).

Sendo assim, tenho que a interposição do presente agravo de instrumento configura equívoco, que impede o conhecimento da medida manejada sob qualquer aspecto, inclusive eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nessa quadra:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIA ELEITA INADEQUADA.
Não é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental, ante a ausência de previsão legal
. (TJMG; AI 3493814-73.2024.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 04/12/2024; DJEMG 04/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado em processo penal, por ausência de previsão legal. II. Questão em discussão 2. Verificar a possibilidade de conhecimento de agravo de instrumento no âmbito do processo penal, à luz da legislação vigente e da aplicação subsidiária do código de processo civil. III. Razões de decidir 3.
O agravo de instrumento, previsto no código de processo civil, art. 1.015, não possui previsão correspondente no processo penal, sendo inaplicável à espécie. 4. No processo penal, o agravo de instrumento é admitido apenas em hipóteses específicas, como na execução penal (Lei nº 7.210/1984, art. 197), no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198, caput e inciso VII) e nas hipóteses de negativa de seguimento de recursos constitucionais (Lei nº 8.038/1990, art. 28). 5. A interposição de agravo de instrumento em processo penal configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. 6. A decisão agravada analisou adequadamente os requisitos de admissibilidade recursal, inexistindo lacuna normativa que justifique a aplicação subsidiária do CPC. 7. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o recurso interposto é manifestamente inadequado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: O agravo de instrumento não possui previsão correspondente no processo penal e somente é admitido em hipóteses específicas. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. A inadmissibilidade de recurso inadequado não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. (TJDF; AI 0726813-80.2025.8.07.0000; Ac. 2039485; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 27/08/2025; Publ. PJe 05/09/2025).

De toda sorte, devo registrar que, mesmo não sendo o caso de conhecimento do presente recurso, em função da sua evidente inadequação, a análise perfunctória dos autos não demonstra a existência de ilegalidade no ato judicial impugnado, capaz de concessão de um
habeas copus
de ofício, eis que a mera alegação de comprometimento da higidez mental do réu em função de eventual existência transtorno por uso de álcool não seria suficiente para a instauração obrigatória do incidente de insanidade mental.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. CONFISSÃO PARCIAL DESCONSIDERADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta por jhonata guedes emilio contra sentença que o condenou pela prática de sete crimes de ameaça (art. 147, caput, c. C. Art. 61, II, f, por sete vezes, e art. 69, todos do CP), praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulheres, com pena fixada em 09 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de incidente de insanidade mental, e, no mérito, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime prisional mais brando. II. Questão em discussão2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar a nulidade do processo por ausência de instauração do incidente de insanidade mental; (II) examinar a legalidade da exasperação da pena-base; (III) avaliar o cabimento da atenuante da confissão espontânea; (IV) readequar o regime prisional em face da pena definitiva fixada e das circunstâncias judiciais. III. Razões de decidir3.
O indeferimento do incidente de insanidade mental é válido, pois a magistrada fundamentou que não havia nos autos indícios suficientes de comprometimento da higidez mental do réu, sendo a alegação de alcoolismo ou depressão insuficiente para a instauração obrigatória do incidente
. 4. A exasperação da pena-base com fundamento em maus antecedentes é indevida, já que a condenação considerada era por fato posterior, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal. 5. A agravante prevista no art. 61, II, f, do CP foi corretamente reconhecida, pois o réu se valeu da condição de relação doméstica e familiar para proferir as ameaças. 6. A confissão parcial do réu, não utilizada como fundamento da condenação, não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento do STJ. 7. Diante da exclusão dos maus antecedentes e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime prisional semiaberto deve ser substituído pelo aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, conforme a Súmula nº 588 do STJ, diante do contexto de violência doméstica. lV. Dispositivo e tese9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:1. A não instauração de incidente de insanidade mental é válida quando inexistem elementos concretos que comprometam a sanidade do réu. 2. A existência de condenação por fato posterior não configura maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 3. A confissão parcial não justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando não utilizada para fundamentar a condenação. 4. A substituição do regime prisional semiaberto pelo aberto é cabível quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e não caracterizados maus antecedentes. 5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula nº 588 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, I e II; 33, §§ 2º e 3º; 61, II, f; 65, III, d; 69; 147, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP nº 1.684.423/SP, Rel. Min. Joel ilan paciornik, j. 26/09/2017; STJ, RESP nº 1.879.511/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/08/2020; STJ, AGRG no HC nº 739.463/GO, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, j. 14/06/2022. (TJSP; apelação criminal 1500123-13.2024.8.26.0638; relator (a): Isaura cristina barreira; órgão julgador: 7ª câmara de direito criminal; foro de tupi paulista - 2ª vara; data do julgamento: 30/05/2025; data de registro: 30/05/2025) (TJSP; ACr 1500123-13.2024.8.26.0638; Tupi Paulista; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Isaura Cristina Barreira; Julg. 30/05/2025).

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DELITO PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NA ORIGEM. PRENTENDIA A REALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL DA HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. DOCUMENTOS MÉDICOS QUE NÃO COMPROVAM A CONDIÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOCADA. ALEGADO QUADRO DEPRESSIVO E ALCOOLISMO. SITUAÇÕES QUE NÃO IMPLICAM EM OBRIGATORIEDADE DO EXAME. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
O incidente de insanidade mental não pode ser instaurado simplesmente pela condição do indivíduo ser usuário de drogas ou porque costuma ingerir bebida alcoólica, devendo implicar, necessariamente, na existência de elementos concretos indicando que, em razão de eventual dependência pudesse estar comprometida sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação no momento do delito
. (TJMT; HCCr 1011979-22.2024.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 02/07/2024; DJMT 08/07/2024).

À luz do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento".

Irresignado, o requerente interpôs o presente agravo regimental, salientando que “
[...].
Negar a realização de
EXAME DE VERIFICAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL
quando há dúvida razoável sobre a integridade do acusado viola diretamente tais garantias, pois a imputabilidade é elemento essencial à responsabilização penal
”.

Em que pese o entendimento do ora agravante, cumpre salientar que o mesmo não merece ser acolhido.

Nessa senda, cumpre salientar, em conformidade com o incluso na decisão ora objurgada, que a interposição de agravo de instrumento no âmbito criminal é excetuada a restritas hipóteses, como, por exemplo, nas ações penais aforadas sob a égide das Leis nºs 8.069/1990 e 11.340/2003, e nos casos de negativa de seguimento de recursos constitucionais.

Saliento ainda, que a decisão que indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental possui caráter de decisão interlocutória simples, e que tais decisões, na esfera processual penal, são impugnáveis pela via do recurso em sentido estrito, cujo rol, previsto no artigo 581, do Código de Processo Penal, é taxativo e não permite ampliação, bem como, que o mesmo não contempla a hipótese inclusa no presente recurso.

Assim, diante da ausência de previsão recursal específica, a jurisprudência pátria passou a admitir, apenas em situações excepcionais, o manejo do
habeas corpus
para impugnação da decisão que indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, desde que a negativa representar risco à garantia de ampla defesa ou à liberdade de locomoção do investigado ou acusado.

Portanto, resta claro que o recurso interposto é manifestamente incabível.

Lado outro, importante registrar que, mesmo não sendo o caso de conhecimento do presente recurso, em função da sua evidente inadequação, a análise perfunctória dos autos não demonstra a existência de ilegalidade no ato judicial impugnado, capaz de concessão de um
habeas copus
de ofício, eis que a mera alegação de comprometimento da higidez mental do réu em função de eventual existência transtorno por uso de álcool não seria suficiente para a instauração obrigatória do incidente de insanidade mental.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. CONFISSÃO PARCIAL DESCONSIDERADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta por jhonata guedes emilio contra sentença que o condenou pela prática de sete crimes de ameaça (art. 147, caput, c. C. Art. 61, II, f, por sete vezes, e art. 69, todos do CP), praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulheres, com pena fixada em 09 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de incidente de insanidade mental, e, no mérito, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime prisional mais brando. II. Questão em discussão2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar a nulidade do processo por ausência de instauração do incidente de insanidade mental; (II) examinar a legalidade da exasperação da pena-base; (III) avaliar o cabimento da atenuante da confissão espontânea; (IV) readequar o regime prisional em face da pena definitiva fixada e das circunstâncias judiciais. III. Razões de decidir3.
O indeferimento do incidente de insanidade mental é válido, pois a magistrada fundamentou que não havia nos autos indícios suficientes de comprometimento da higidez mental do réu, sendo a alegação de alcoolismo ou depressão insuficiente para a instauração obrigatória do incidente
. 4. A exasperação da pena-base com fundamento em maus antecedentes é indevida, já que a condenação considerada era por fato posterior, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal. 5. A agravante prevista no art. 61, II, f, do CP foi corretamente reconhecida, pois o réu se valeu da condição de relação doméstica e familiar para proferir as ameaças. 6. A confissão parcial do réu, não utilizada como fundamento da condenação, não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento do STJ. 7. Diante da exclusão dos maus antecedentes e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime prisional semiaberto deve ser substituído pelo aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, conforme a Súmula nº 588 do STJ, diante do contexto de violência doméstica. lV. Dispositivo e tese9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:1. A não instauração de incidente de insanidade mental é válida quando inexistem elementos concretos que comprometam a sanidade do réu. 2. A existência de condenação por fato posterior não configura maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 3. A confissão parcial não justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando não utilizada para fundamentar a condenação. 4. A substituição do regime prisional semiaberto pelo aberto é cabível quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e não caracterizados maus antecedentes. 5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula nº 588 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, I e II; 33, §§ 2º e 3º; 61, II, f; 65, III, d; 69; 147, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP nº 1.684.423/SP, Rel. Min. Joel ilan paciornik, j. 26/09/2017; STJ, RESP nº 1.879.511/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/08/2020; STJ, AGRG no HC nº 739.463/GO, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, j. 14/06/2022. (TJSP; apelação criminal 1500123-13.2024.8.26.0638; relator (a): Isaura cristina barreira; órgão julgador: 7ª câmara de direito criminal; foro de tupi paulista - 2ª vara; data do julgamento: 30/05/2025; data de registro: 30/05/2025) (TJSP; ACr 1500123-13.2024.8.26.0638; Tupi Paulista; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Isaura Cristina Barreira; Julg. 30/05/2025).

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DELITO PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NA ORIGEM. PRENTENDIA A REALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL DA HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. DOCUMENTOS MÉDICOS QUE NÃO COMPROVAM A CONDIÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOCADA. ALEGADO QUADRO DEPRESSIVO E ALCOOLISMO. SITUAÇÕES QUE NÃO IMPLICAM EM OBRIGATORIEDADE DO EXAME. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
O incidente de insanidade mental não pode ser instaurado simplesmente pela condição do indivíduo ser usuário de drogas ou porque costuma ingerir bebida alcoólica, devendo implicar, necessariamente, na existência de elementos concretos indicando que, em razão de eventual dependência pudesse estar comprometida sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação no momento do delito
. (TJMT; HCCr 1011979-22.2024.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 02/07/2024; DJMT 08/07/2024).

Portanto, não tendo a defesa do recorrente demonstrado minimamente que ele seria portador de algum transtorno por uso de álcool que poderia comprometer a sua higidez mental, resta correta a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Por fim, merece ser salientado que “
[...].
A embriaguez voluntária não exclui nem diminui a imputabilidade penal, conforme o art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
[...]
. (TJMG; RSE 0000314-91.2025.8.13.0240; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 14/10/2025; DJEMG 15/10/2025)
”.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer irregularidade na decisão objurgada, entendo como inviável a pretensão recursal manejada pelo agravante, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, submeto o presente agravo regimental ao crivo desta 1ª Câmara Criminal para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)